Tribunal: TJDFT
Processo: 0734140-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0734140-81.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MAUREN PORTO ALEGRE DOS SANTOS, AMANDA SILVA DA CUNHA PACIENTE: MATHEUS CARRIELLY GUEDES DE ALMEIDA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS CARRIELLY GUEDES DE ALMEIDA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária Tribunal do Júri de Ceilândia/DF e como ilegal a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente em preventiva desde 22-outubro-2021, em razão da suposta prática do crime previstos no artigo. 121, § 2o, incisos I e III, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, “caput”, todos do Código Penal (por duas vezes) (processo no 0717000-59.2021.8.07.0003). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Mauren Porto Alegre dos Santos e Dra. Amanda Roberto Silva da Cunha) que o paciente está preso cautelarmente desde 22-outubro-2021, sob acusação de que, em comunhão de esforços e desígnios, prestou “apoio moral” enquanto o corréu Micael Mauclene Da Silva Portela, efetuou disparos de arma de fogo em Wesley Monteiro Pereira e Carlos Henrique Monteiro Pereira, vindo a atingir apenas a vítima Carlos Henrique de raspão em um dos pés. Sustentou que a prisão preventiva perdura há quase 1 (um) ano, sem que haja desfecho para a sua situação processual, sobressaindo o excesso de prazo. Frisou que o corréu Micael responde ao processo solto, e essa situação prejudicou o tramite processual relativo ao paciente (réu preso). Narrou que foi reaberto o prazo para apresentação das razões recursais do recurso em sentido estrito interposto pelo réu solto, mesmo o paciente encontrando-se preso. Relatou que a sentença de pronúncia foi prolatada em 1o-abril-2022, e o acórdão relativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do paciente MATHEUS já transitou em julgado. Porém, em 1o-outubro-2022, a autoridade judiciária apontada como coatora reabriu o prazo para apresentação das razões recursais relativas ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu solto (Micael), sem efetuar o desmembramento do feito em relação ao paciente preso, sob alegação de economia processual. Aduziu que a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva do paciente sem supedâneo legal e fático, mas apenas com base na gravidade abstrata do delito. Refutou qualquer exegese em favor da garantia da ordem pública. Salientou que o paciente é primário, possui residência fixa, exercia, à época, atividade laboral, trabalhando como ajudante de pedreiro, possui entidade familiar, com pai, mãe e irmãos e não possui antecedentes criminais, nem mesmo passagens quando adolescente. Ponderou que a decisão do Juízo “a quo” de manter a prisão cautelar do paciente ao dar oportunidade de que o réu foragido apresente razões recursais a destempo — e não desmembrar o processo por economia processual – é uma afronta à razoabilidade e ao direito de ir e vir, pois a liberdade de um ser humano não pode ser sacrificada desta maneira, em favorecimento de réu que não coopera com o deslinde da justiça, sendo que o paciente encontra-se preso há quase um ano sem jamais ter dado causa para o referido atraso na marcha processual. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e a consequente expedição de alvará de soltura, pois ausentes os requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Alternativamente, que seja decretado o desmembramento processual em relação ao paciente. Pedido liminar indeferido (ID 40194821). A eminente autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações (ID 40306769). A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 40385946). É o relatório. Em consulta realizada nesta data nos autos da ação penal no 0717000-59.2021.8.07.0003, infere-se que no dia 17-outubro-2022, o juízo de origem revogou a prisão preventiva do paciente MATHEUS CARRIELY GUEDES DE ALMEIDA. Confiram-se (ID 139953690 da ação penal referência): Inconformado com a decisão de pronúncia proferida, ID120345796, o acusado MICAEL, por intermédio de sua defesa, interpôs recurso em sentido estrito, ID 121033886. Conforme despacho de ID 125160904, os recursos interpostos pelos acusados MICAEL e MATHEUS foram devidamente recebidos. Nessa mesma oportunidade, destacou-se a impossibilidade de deferimento do pedido formulado pela defesa do acusado MICAEL, a qual pretendia apresentar as razões recursais perante a Segunda Instância, a teor da prerrogativa inserta no art. 600, § 4o, do CPP, que se refere somente ao recurso de apelação. Desse modo, as defesas foram intimadas a apresentarem as razões recursais. Embora devidamente intimada, a defesa do acusado MICAEL não ofertou suas razões recursais, ID126292619. Em juízo de retratação, ID 126858076, mencionou-se tal fato e foi determinada a remessa dos autos para o Eg. TJDFT. O acórdão proferido apreciou somente o recurso interposto pelo codenunciado MATHEUS, e não o fez quanto ao recurso interposto por MICAEL, ID 138356194. Para se evitar alegação futura de nulidade, este Juízo determinou nova intimação da defesa do acusado MICAEL, para apresentar as razões recursais quanto ao recurso em sentido estrito que não havia sido apreciado, ID 138421703. As razões foram apresentadas, ID 139096003. O Ministério Público juntou as contrarrazões recursais, ID139603836. Observo, contudo, que a decisão não merece reparo, pois foi adequadamente lançada nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal e do entendimento doutrinário e jurisprudencial pacíficos, no sentido de que, para a pronúncia, bastam a existência da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, não sendo cabível incursão aprofundada no mérito. Qualquer tese defensiva somente há de ser acatada, nesta fase, se indubitavelmente demonstrada nos autos, sendo que, caso negativo, há de ser mantida a competência constitucional do Conselho de Sentença. Ante o exposto, com base na fundamentação já expendida no decreto guerreado, MANTENHO a decisão atacada, ID120345796, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal. Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com as nossas homenagens. Antes, porém, verifico a necessidade de revogar, parcialmente, a decisão que, dentre outras questões analisadas, manteve a constrição cautelar do acusado MATHEUS, ID 138421703. Conforme mencionado, o processo será novamente encaminhado para a segunda instância para apreciar o recurso em sentido estrito interposto pelo acusado MICAEL, o qual, em tese, foi o executor do delito. Assim, seria contraproducente e dispendioso desmembrar o feito e julgar o acusado MATHEUS, o qual responde como partícipe, sem que houvesse uma definição quanto à situação jurídico-processual do codenunciado, existindo, inclusive, possibilidade de decisões conflitantes a esse respeito. É certo que os delitos apurados são graves, contudo, não ultrapassaram a esfera tentada; o acusado MATHEUS atuou, em tese, como partícipe, consoante já destacado, e não constam de sua folha de antecedentes penais anotações além do delito que ora se apura, IDs 114423911 e 114423913. Pelas razões expostas, REVOGO a prisão preventiva de MATHEUS CARRIELLY GUEDES DE ALMEIDA, nos termos do art. 316 do CPP. EXPEÇA-SE alvará de soltura em seu favor, a fim de ser imediatamente colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver custodiado. Intimem-se. No mais, houve expedição do alvará de soltura (ID 140046009, da referida ação penal). Assim, em face da soltura do paciente, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste o decreto prisional em seu desfavor. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator